Tribunal: TJES
Processo: 5013125-48.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013125-48.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013125-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EVIDENCIADA PELA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. MOROSIDADE NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS PARA O PJE. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO. ORDEM DENEGADA.

1.Não se discute a existência de provas de materialidade do crime ou de provas de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria que justifiquem a segregação cautelar.

2. A decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Precedentes STJ.

3. Presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

4. O fato de os autos físicos terem sido remetidos para digitalização em 30/10/2023 não comprometeram o regular trâmite do processo, havendo a suposta autoridade coatora reanalisado a necessidade da manutenção da custódia cautelar em decisão proferida em 16/11/2023, consoante se infere de consulta no Sistema EJUD, oportunidade em que manteve a prisão preventiva do paciente, como medida de garantia da ordem pública.

5. Caso que é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que a conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável, praticada com frieza, uma vez que, supostamente, atingiu a vítima repentinamente por mais de uma vez com disparos de arma branca, movido por motivação torpe, contextualizada no tráfico de drogas.

6. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

7. Fixados honorários em favor do defensor dativo.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013125-48.2023.8.08.0000

PACIENTE: HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

Advogado do(a) PACIENTE: DIEGO HEMERLY SIQUEIRA - ES18812-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
HIAGO DE OLIVEIRA DIOGO

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
E DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do
P
rocesso
tombado sob
nº

0000123-06.2023.8.08.0030
, por encontrar-se preso desde
11/5/2023
,
pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos,
entendo que a ordem deve ser denegada
.

Emerge da denúncia (Id. 6507349) que, no dia 14/12/22, por volta de 20h12min, na Av. Pedro Alvares Cabral, nº 0, Bairro Interlagos, em Linhares, o ora paciente, com vontade livre e consciente, agindo com vontade de matar, em comunhão de vontades e ações com indivíduo não identificado, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Giovani Conceição de Souza, cujas lesões foram causa eficiente de sua morte.

Consta da peça acusatória que a vítima estava sentada na calçada do Bar do JJ, ocasião em que Hiago chegou em uma moto de cor preta, acompanhado de outro indivíduo. Na sequência, o réu desceu da moto e efetuou vários disparos contra a vítima, que correu para dentro do Bar, mas, por ter sido atingida, veio a óbito no local.

A motivação do crime teria sido torpe, uma vez que está relacionada ao tráfico de drogas. Além disso, foi mencionado na exordial que o réu é conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como “beco dos primos”, sendo que a vítima tinha uma dívida com ele. Além disso, a morte teria sido motivada porque o ofendido teria “caguetado” o réu.

Para contextualizar o caso, esclareço que o paciente não foi preso em flagrante. Na verdade, sua prisão decorreu de prévias diligências investigativas, mais precisamente por meio da inquirição de testemunhas, que atribuíram a ele a autoria do delito (testemunha de identidade não revelada nº 01 – Id. 6507349, pp. 22/23; testemunha de identidade não revelada nº 42 – pp. 6507350, pp. 08/09).

Nesse sentido, munida de tais informações, a autoridade policial representou ao Juízo a prisão temporária do paciente, assim como o Ministério Público, destacando o órgão ministerial que seria necessário a localização e a oitiva de testemunhas, de modo que, solto, o paciente poderia prejudicar as investigações. Destacou-se, ainda, que este é pessoa de periculosidade acentuada, possuindo contra si passagens criminais envolvendo crimes graves (Id. 6507353, pp. 20/24).

Nesse diapasão, a autoridade coatora entendeu necessária a decretação da prisão temporária do paciente, razão pela qual a decretou em decisão proferida no dia 12/01/2023 (Id. 6507354, pp. 01/02). Por sua vez, o mandado de prisão somente foi cumprido 03 (três) meses depois, em 11/5/2023 (Id. 6507354, p. 08). Em seguida, a prisão foi prorrogada por mais 30 (trinta) dias (Id. 6507356, pp. 21/22), em razão de as investigações não terem se findado.

Por fim, ao tempo em que recebeu a denúncia, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base na garantia da ordem pública, considerando, para tanto,
o risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito supostamente praticado
(Id. 6507357, pp. 08/11).

Com efeito, é preciso destacar que
não se discute
a existência
de provas
de
materialidade
do crime ou de
provas
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja
provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria
que justifiquem a segregação cautelar.

Na hipótese vertente, os indícios de autoria
estão firmados
em depoimento de testemunhas inquiridas na fase policial, que afirmaram de forma inconteste a participação do paciente na prática delitiva.

A possibilidade de a autoria ser de outro indivíduo, mais precisamente a pessoa de Winicius Nascimento Mendes, exige dilação probatória que é incompatível com a via estreita do
writ
. É digno de nota ressaltar que, pouco tempo após a defesa técnica ter peticionado no processo arguindo tal tese, a autoridade coatora determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação.

O fato de os autos físicos terem sido remetidos para digitalização em 30/10/2023 não comprometeu o regular trâmite do processo, havendo a suposta autoridade coatora reanalisado a necessidade da manutenção da custódia cautelar em decisão proferida em 16/11/2023, consoante se infere de consulta no Sistema EJUD, oportunidade em que manteve a prisão preventiva do paciente, como medida de garantia da ordem pública.

Nada obstante, é importante destacar que a menção ao suposto envolvimento de Winicius Nascimento Mendes no crime
não é fato inédito
, posto que a autoridade policial chegou a inquiri-lo na fase investigativa (id. 6507351, pp. 05/06) e, ainda assim, entendeu por indiciar somente o paciente. Desse modo, a análise das alegações da defesa, neste momento, pode gerar indevida supressão de instância, a se considerar, ainda, que o juiz natural da causa, por estar mais próximo dos fatos e das provas, reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti.

No que se refere aos requisitos da prisão preventiva, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que
tange
ao cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que o crime em apuração envolve pena superior a quatro anos.

Em relação à necessidade da custódia cautelar
, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/4/2021, DJe: 05/5/2021)

Além disso, os Tribunais Pátrios têm entendimento tranquilo no que se refere à admissão da prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 148649 Agr, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 22/6/2020; STJ, HC 676357/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 09/11/2021).

Na hipótese, entendo que o caso é permeado por uma gravidade que extrapola aquela que é própria do tipo penal, haja vista que
a
conduta atribuída ao paciente revela-se altamente reprovável,
praticada com frieza, uma vez que, supostamente, atingiu a vítima
repentinamente
por mais de uma vez com
disparos de a
r
ma branca, movido por motivação torpe, contextualizada no tráfico de drogas
.

Além disso, foi acentuada a periculosidade do paciente, tendo a autoridade coatora destacado a existência de registros infracionais pretéritos do paciente,
inclusive um deles análogo ao crime de homicídio
. Nesse sentido,
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(STJ, AgRg no HC 788145/GO. Rel. Min. Messod Azulay Neto. Quinta Turma. Julgado em 22/5/2023. DJe: 30/5/2023).

Diante do exposto, verifica-se que a fundamentação para decretação da prisão preventiva é idônea, estando suficientemente preenchidos os seus requisitos.

É de se pontuar, outrossim, que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Por fim, com relação aos
honorários de defensor dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o defensor dativo fora nomeado para atuar na Defesa do ora paciente (Id. 6507344, p. 06, item 6), havendo impetrado o presente
habeas corpus
, que, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiria esforço anormal nem caracterizaria um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado
Dr. DIEGO HEMERLY SIQUEIRA, OAB/ES
nº
18.812.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM,
fixando verba honorária em favor do defensor dativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)